Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005238-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AUDREA ANGELICA RUBIM - CPF: 452.697.341-68 (AGRAVANTE), LUANA KARINA BAZALIA RUBIN - CPF: 027.638.372-98 (ADVOGADO), ALAN RESENDE PORTO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – DESISTÊNCIA – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSAO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser indeferido o
pedido
de
reclassificação
de candidato aprovado em
concurso
público para figurar no último lugar da lista de classificados, dada a ausência de previsão legal e no instrumento editalício.

Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
Áudrea Angélica Rubim Leite
, contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator perpetrado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Educação Estadual
, indeferiu a medida liminar a qual objetivava a sua reclassificação ao final da lista de candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa no Município de Várzea Grande.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma que “
o reposicionamento ao final da lista de classificados vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria como um direito líquido e certo de candidatos aprovados em concurso público que, por qualquer motivo, não podem ou não desejam tomar posse quando da primeira convocação, independentemente de previsão no edital e de já ter havido nomeação, havendo, inclusive, precedentes do STF e do STJ
”

Assevera que “
como já foi mencionado desde a inicial, a grande maioria dos precedentes que tratam do direito à reclassificação de candidato ao final da lista consignam que o direito existe independentemente de previsão no edital, existindo, ainda, julgados que consignam de forma expressa que o direito existe ainda que já tenha havido a nomeação, bastando que a nomeação seja tornada sem efeito
”.

Afiança que “
inexiste qualquer relação entre o prazo de posse e o direito à reclassificação, não sendo válido o argumento
(...)
o

de que os precedentes invocados seriam afastados pelo fato de que nenhum menciona o direito ao reposicionamento após transcorrido longo lapso temporal
”.

Reforça que “
a observância do prazo de posse seria relevante tão somente se a Autora pretendesse tomar posse para a vaga à qual foi inicialmente nomeada, o que não é o caso
”, pois tal situação não mais subsiste.

Pontua que, o ato de determinar a reclassificação e a consequente nomeação da impetrante, não impõe nenhum prejuízo à administração, muito menos qualquer violação à isonomia e à ordem de classificação, posto que nenhum outro candidato será preterido.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja concedida a medida liminar, determinando-se às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a sua reclassificação no concurso, para que passe a figurar no final da lista (Id. 102310478, fl. 10).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 96132454.

Em sede de contraminuta, o Estado de Mato Grosso rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 109146462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que Audrea Angélica Rubim impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente acoimado como ilegal, perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação Esporte e Lazer do Governo do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de reclassificação para o final da lista dos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2017, para o cargo de professora de língua portuguesa.

Sustentou a impetrante ora agravada, que fora classificada na 28ª (vigésima oitava) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital nº 01/2017), para o cargo de professora de língua portuguesa no município de Várzea Grande/MT, para o qual foram ofertadas 34 (trinta e quatro) vagas.

Pontuou que fora nomeada no concurso em 03 de julho de 2018; porém, por questões familiares se viu impedida de tomar posse naquele momento, de forma que sua nomeação foi tornada sem efeito por meio de ato publicado do Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2018.

Asseverou que apresentou requerimento administrativo à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso na data de 29 de dezembro de 2020, solicitando a sua reclassificação no concurso, para que fosse inserida ao final da lista de candidatos classificado, no entanto, tal investida não se mostrou exitosa.

Após o indeferimento da medida liminar, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo interno, o qual
esclareço desde já que não comporta provimento
. Explico.

Conforme relatado, a controvérsia a ser dirimida no caso em apreço diz respeito à negativa da Administração pública ao remanejamento de candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.

Nesse aspecto, é de se destacar, que no Edital nº 01/2017/SEDUC (Id. 81553484, fl.36) não havia previsão acerca da desistência temporária e relocação do candidato em último lugar, sendo que somente estabelecia que a ausência de comparecimento para tomar posse no prazo legal acarretaria perda do direito à vaga, tornando sem efeito a nomeação, veja-se:

“
15.7. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação
”. (Id. 81553484, fl.62)

Assim, o requerimento da agravante não possuía previsão editalícia, o que impede que seu pleito seja deferido pela Administração, já que o Edital é a lei do concurso, de maneira que estabelece todas as regras e disposições referentes ao certame.

Vale considerar, ainda, que admitir o pleito da recorrente, mesmo na ausência de previsão no edital, acarretaria
violação ao princípio da isonomia e impessoalidade
, já que prevaleceria o interesse particular do candidato, bem como o benefício não seria estendido aos demais participantes do certame.

No mesmo sentido, em julgados desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - POSSE - REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE
– RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Tendo em vista que a Impetrante afirma que, no momento da posse para o cargo de Médica Endocrinologista, não havia concluído curso de residência médica em tal especialidade e exigido pelo edital, não há como admitir que esta seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados, ante à ausência de previsão legal ou no edital do certame.
2. Ademais, admitir a pretensão da Impetrante é inverter a lógica e o princípio basilar do direito público, qual seja: o interesse público se sobrepõe ou prepondera sobre o interesse privado, bem como estar-se-ia incorrendo em ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna.
3. Sentença retificada em sede de reexame necessário de sentença.
4. Ordem denegada.
(N.U 1007666-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) – grifo proposital

Portanto, não verifico a existência de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, vez que não é permitido aos candidatos aprovados no certame de optar acerca de eventual realocação.

Dessa forma, tendo em mente, que as normas editalícias são expressas no sentido da necessidade de observância da ordem de classificação dos candidatos, para fins de ingresso, tenho que a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar é medida de rigor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022